Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da apreensão e flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos depoimentos da testemunha e policiais envolvidos e pela confissão do apelante, além de respaldada pela apreensão dos entorpecentes, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, nas modalidades guardar, manter em depósito e vender, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório.
3. A condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.